Tribunal: TJSP
Processo: 1003588-44.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (joelho direito) – Comprovação pericial da lesão e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Reconhecida a concausa – Auxílio-acidente devido – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000877354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003588-44.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
WASHINGTON RODRIGUES GOUVEIA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003588-44.2019.8.26.0127 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003588-44.2019.8.26.0127
Apelante: Washington Rodrigues Gouveia
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Carapicuíba
Voto no 36.944.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER (joelho direito)
Comprovação pericial da lesão e da incapacidade
laborativa parcial e permanente do segurado Reconhecida
a concausa Auxílio-acidente devido Recurso provido
em parte.
A r. sentença de fls. 203/205, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por Washington
Rodrigues Gouveia em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Pleiteia a reforma da
sentença com a consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que em razão
de sua atividade laborativa (montador de móveis na empresa Via Varejo
S.A.), foi acometido de males da coluna, lesão nos membros superiores e
inferiores.
No entanto, a prova pericial realizada nos autos,
com lastro nos exames físico e complementar, constatou que o autor é
portador apenas de lesão no joelho direito.
Ao exame físico do joelho direito, verificou o perito
judicial (Dr. Sérgio Risso Vieira) a presença de cicatriz cirúrgica na região
posterior; volume aumentado; limitação dos movimentos; marcha claudicante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003588-44.2019.8.26.0127 -Voto no
3
E assim, concluiu o expert que a incapacidade
laborativa do segurado é parcial e permanente.
Quanto ao nexo causal, é de se observar que a
atividade de montador de móveis, exercida durante mais de dez anos,
exigia sobrecarga do joelho, o que, no mínimo, contribuiu para o
agravamento de seu quadro. E neste passo, patente a presença da
concausa.
A propósito, em reforço, é de se trazer à balha que
se consignou no laudo apresentado perante a Justiça do Trabalho: - “O
autor é portador de lesão meniscal e condromalácia tratada cirurgicamente
à direita evoluindo com mau resultado. A condromalácia é patologia
degenerativa de etiologia constitucional. Suas atividades de montador de
móveis demandavam frequentes agachamentos com sobrecarga funcional
do joelho levando ao agravamento da lesão” fls. 36.
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e
alterações posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir da data da citação.
Isto porque não há nos autos comprovação de que
o autor tenha percebido auxílio-doença pela mesma lesão aqui
diagnosticada.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for
o caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda,
o posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003588-44.2019.8.26.0127 -Voto no
4
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento
do valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo
levará em conta também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11,
do mesmo diploma legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar
que o INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais
despesas processuais.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)